Tribunal: STF
Processo: HC 101659
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691. NÃO 
   CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal 
   Federal, não se conhece de habeas corpus que tenha como alvo 
   decisão monocrática de indeferimento de liminar requerida em 
   habeas corpus impetrado a tribunal superior.
O afastamento desse 
   enunciado é admitido apenas em caráter excepcional, se verificada 
   hipótese de flagrante violação à liberdade de locomoção, o que 
   não é o caso.
Habeas corpus não conhecido.